Tribunal: STF
Processo: RE 83137
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- IPI. Para que o contribuinte possa beneficiar-se da multa mais branda prevista no art. 157 do Decreto 61.514, de 1967, não basta que procura, espontaneamente, o órgão arrecadador, prontificando-se a recolher o imposto não pago na época própria, é necessário que o recolhimento se faça na mesma ocasião e mediante modelo próprio.